Tribunal: STF
Processo: ARE 1374906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORES SERVIDORES DA FEEMA, SUCEDIDA PELO INEA, QUE OPTARAM PELA TRANSMUTAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO EM ABRIL DE 1994 – CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 126% (CENTO E VINTE E SEIS POR CENTO) EM FEVEREIRO DE 1991 – PRETENSÃO AUTORAL DE MANUTENÇÃO DO REAJUSTE APÓS A ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    1. Preliminar de nulidade da sentença que se afasta, com fundamento na ausência de sobrestamento do julgamento do processo, uma vez que a decisão a ser proferida na justiça especializada não antecede, logicamente, à solução do presente litígio e nele forçosamente não haverá de influir. Da mesma forma, ausente omissão na sentença, haja vista que a sentença trata de todos os pedidos contidos na inicial.



    2. Cuida-se de demanda em que objetivam os autores assegurar a manutenção do reajuste salarial de 126% (cento e vinte e seis por cento), concedido pela Justiça Trabalhista em fevereiro de 1991, no processo no APELAÇÃO CÍVEL No 0421901-34.2012.8.19.0001 Rel. Des. Mônica Maria Costa 0076600-14.1994.5.01.0004, aos funcionários da Fundação, após a migração do regime celetista para estatuário, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.



    3. Autores que mudaram do regime celetista para o estatutário em abril de 1994, dando ensejo à extinção do contrato de trabalho.



    4. Com efeito, o novo regime aos quais os autores aderiram instituiu uma nova ordem jurídica, estabelecendo novos paradigmas.



    5. Logo, não há como persistir o pagamento de benefícios concedidos em ação trabalhista, quando não mais subsistir a relação jurídica sobre a qual a condenação foi estabelecida, eis que extinto o contrato de trabalho, com o estabelecimento de um novo vínculo com a Administração Pública.



    6. Nesta senda, o reajuste salarial concedido em fevereiro de 1991, aos funcionários da Fundação, celetistas à época, deferido pela Justiça Trabalhista, enquanto vigente a relação de trabalho, tem por alcance temporal a data de transposição do regime celetista para o estatutário.



    7. Conforme orientação jurisprudencial, não existe direito adquirido do servidor público a regime jurídico, sendo-lhe assegurado, tão somente, a irredutibilidade de vencimentos, o que torna possível que se altere sua composição remuneratória, retirando ou alterando a fórmula do cálculo de vantagens, gratificações e reajustes.



    8. Efeitos da sentença proferida na Justiça Trabalhista que não podem atingir a nova situação jurídica criada APELAÇÃO CÍVEL No 0421901-34.2012.8.19.0001 Rel. Des. Mônica Maria Costa pela alteração do regime jurídico das partes, não havendo que se falar em afronta à coisa julgada ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI; e 39, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente